Tribunal: STF
Processo: HC 211111
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HUMBERTO MARTINS, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 716.643/TO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    Colhe-se do decreto prisional, obtido no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins: 



    [...]



    No que pertine à autoria, no caso, há indícios, conforme os depoimentos colhidos no APF e, pelo fato dos autuados terem sido presos em flagrante delito, possivelmente cometendo o crime de tráfico de drogas. Na ocasião, foram apreendidos aproximadamente 11g (onze) gramas de substância entorpecente “maconha”, balança de precisão, caderneta de anotações, além da quantia de R$ 3.000,00 (três mil) reais em espécie com o indiciado Leandro e o valor aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil) reais com o flagranteado Kenneth.



    Colhe-se dos autos de prisão em flagrante que a policia militar, através da Agência Local de Inteligência, foi acionada para atender uma suposta ocorrência de tráfico de drogas em uma residência situada na Avenida Paraguai, Lote 16 A, Setor Araguaína Sul. No local dos fatos, dispõe a autoridade policial que já havia uma viatura descaracterizada acompanhando a saída do autuado Leandro do imóvel em uma motocicleta POP 110, de cor vermelha, daí, ao procederem com a abordagem deste, foi localizado em seu poder a quantia de R$ 3.000,00 (três mil) reais em espécie, trocadas em notas de R$ 100,00, R$ 50,00 e R$ 20,00, um aparelho celular e uma carteira contendo 03 (três) contas bancárias. Indagado sobre a origem do dinheiro, o mesmo nada informou.



    No endereço apontado como “boca de fumo” e, de onde o autuado Leandro havia saído, encontrar-se-ia outra equipe da policia militar, a qual realizou a abordagem dos autuados Kenneth e Aylla, sendo localizado e apreendido em poder destes a quantia de R$ 7.249,00 (sete mil duzentos e quarenta e nove) reais em espécie, fracionado em notas de R$ 100,00, R$ 50,00 e R$ 20,00, uma porção de “maconha”, balança de precisão e caderno de anotação. Por tudo expendido, resulta claro que, necessário se faz, neste instante, a conversão da prisão em flagrante em preventiva do autuado Kenneth lastreando-se não só na quantidade de droga apreendida, ou em sua natureza altamente perniciosa, mas também nos elementos indicativos de mercancia, como balança de precisão, caderno de anotações e a grande quantidade de dinheiro (R$ 7.049,00), somando-se ao fato que o autuado Kenneth já responde a outros procedimentos criminais. O que chama a minha atenção, em cognição perfunctória, é que o autuado Kenneth, diante da dúvida, em outros processos, teve o crime de tráfico sido desclassificado pelo de porte de substância entorpecente para uso, entretanto, não é razoável que, a todo instante, o autuado esteja sendo preso pela polícia com a suspeita do cometimento do crime de tráfico de drogas, e, agora, apreendida uma considerável quantidade de dinheiro e caderno de anotação supostamente da traficância.



    Apesar da baixa quantidade de droga apreendida, na verdade, diante do contexto aqui apresentado, pode-se tratar de um grupo criminoso associado para o tráfico de narcóticos, valendo-se de pequenas porções de drogas, com o fim de não chamar a atenção da polícia ou mesmo, em juízo, em uma eventual condenação, ter o benefício da dúvida e, como consequência natural, a desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Logo, a liberdade, neste momento, pode representar o descrédito da sociedade nas instituições responsáveis pela aplicação da lei penal e da justiça, isso porque desde adolescente até a fase adulta vem cometendo atos infracionais e crimes.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal local, que indeferiu o pedido de liminar. 



    Em seguida, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, liminarmente indeferida, com fundamento na Súmula 691/STF.



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: (a) ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva; e (b) Observa no inquérito que o Ministério Publico manifestou-se nos autos no dia 14 de dezembro de 2021, estando ciente da conclusão do inquérito policial, porém manteve-se inerte ao oferecimento da denúncia. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS .



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2022. 



     



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente